Tribunal: TJPA
Processo: 0822175-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822175-65.2017.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: EDSON HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ROZINETE DE ALMEIDA NEVES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. IPAMB.
PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTORES A TÍTULO DE CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE E SOCIAL – PABSS INDEVIDO. EM REEXAME, MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822175-65.2017.8.14.0301
interposta pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 1969721 - Pág. 1/4) que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado em seu desfavor por
EDSON HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e
ROZINETE DE ALMEIDA NEVES
,
que, confirmando liminar, concedeu a segurança para a suspensão dos descontos relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS

Em síntese, os autores alegam que são servidores públicos do Município de Belém, e contribuem compulsoriamente para o custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde, no percentual de 6% (seis por cento), descontado em folha de pagamento, sendo que jamais optaram pela assistência à saúde fornecida pela referida Autarquia. Assim, requereram a concessão de medida liminar, para suspender os descontos da contribuição obrigatória, referente ao IPAMB/PABSS, com a consequente declaração de inconstitucionalidade dos descontos efetuados, cessando definitivamente o ato ilegal praticado pelo impetrado em face dos impetrantes (ID. Num.1969657-Pág.1/8).

O Juízo a quo, em decisão liminar deferiu o pedido de tutela antecipada, conforme ID. Num. 1969716 - Pág. 1/3.

Notificado, o Impetrado prestou informações (ID.Num.1969717-Pág.1/14), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por incabível a presente ação frente à lei em tese; e a decadência do direito. No mérito, invoca que houve violação ao princípio federativo, pois a mencionada contribuição foi materializada pelo Município, em respeito à sua autonomia outorgada pela CF/88; que a Lei Municipal n.º 7.984/99 é constitucional; ainda, entende pela impossibilidade de concessão de efeitos patrimoniais em sede de mandado de segurança.

Por fim, requer a denegação da segurança.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança. (ID Num. 1969720 - Pág. 1).

Sobreveio sentença (ID. Num. 1969721 - Pág. 1/4) concedendo a ordem nos seguintes termos:

(...)
Dispositivo. Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, julgando extinto o processo, para determinar, a contar da data do ajuizamento do presente
mandamus
, a suspensão dos descontos compulsórios efetuados pela Impetrada e realizados em folha de pagamento dos Impetrantes, relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração, mantendo
in totum
os termos da liminar anteriormente deferida.
Sem custas, em função da gratuidade deferida e da isenção legal de que goza a Fazenda Pública, e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. P.R.I.C. Belém, 8 de novembro de 2017.
JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Fazenda da Capital.

Inconformado, o IPAMB interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 1969723 - Pág. 1/14), alegando a inadequação da via eleita pelos requerentes, visto que não é cabível Mandado de Segurança em face de Lei em tese, ademais, aduziu a Decadência do Direito a Impetração de Mandado de Segurança, sustentando que a impetração do Writ foi uma tentativa tardia na qual a impetrante busca suspender os efeitos de uma Lei Municipal que entrou em vigor a mais de 10 anos

Aduz ainda, sobre a Constitucionalidade da Lei n° 7.984/1999, bem como alegou a violação do princípio do federalismo. Ademais, ressaltou a importância dos descontos do PABSS pois, a ausência das contribuições pode pôr em risco a própria sobrevivência do órgão. Por fim, ressaltou que o valor fixado como
astreintes
seria exorbitante.

Conforme certidão, apesar de devidamente intimado, os apelados não apresentaram contrarrazões da apelação no prazo legal. (ID Num. 1969726 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 1985210 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID. Num. 2162002 - Pág. 1/12).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a análise do mérito em conjunto com o reexame necessário.

Das preliminares.

1.

Inadequação da via eleita.

Recorrente afirma o não cabimento do
mandamus
no caso sob exame, vez que este teria por objeto tão somente a discussão acerca da Lei n. 7.984/99, e não a impugnação de um ato administrativo de efeitos concretos, razão porque pleiteia a reforma da sentença.

Referida irresignação do apelante não merece prosperar, visto que, o objeto da presente ação mandamental diz respeito ao reconhecimento de direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida, no que tange a suspensão dos descontos mensais a título de assistência médica, vez que o desconto não poderia ter caráter compulsório, fazendo-se mister a rejeição da presente preliminar.

Neste sentido, vejamos o entendimento do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. POSSIBILIDADE.

1. A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. Portanto, não há omissão apta a ensejar acolhimento dos aclaratórios quanto às teses suscitadas. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.

2. O entendimento desta Corte é no sentido da possibilidade de alegação de inconstitucionalidade de norma em sede de mandado de segurança, desde que tal pedido seja deduzido como causa de pedir, tal como ocorreu na espécie.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 776.085/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015) grifado

Do mesmo modo, segue o posicionamento deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EXPLORADORES E CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CEPROF) INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. DO ART. 2º, INCISO III, ALÍNEA E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 022/09 DA SEMA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR ENTENDER TRATAR-SE DE INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO. NORMA QUE PRODUZIU EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS NA ESFERA DO APELANTE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA SEGUIR O PROCESSAMENTO DO MANDAMUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR

UNANIMIDADE. 1. Apelante ingressou com Mandado de Segurança na origem, aduzindo inconstitucionalidade do disposto na alínea e, do inciso III do art. 2º da Instrução Normativa nº 022/09 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, que exige apresentação de Certidão Negativa de Débitos - CND, emitida pelo IBAMA para que a empresa obtenha o cadastro de acesso ao Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CEPROF). 2. Inicial indeferida pelo Juízo a quo, por entender tratar-se de insurgência contra lei em tese, contra a qual não caberia Mandando de Segurança. 3 Necessidade de reforma do julgado, considerando que a norma em questão produziu efeitos concretos e imediatos sobre o exercício das atividades da empresa apelante, em virtude da exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos, como documento indispensável para a obtenção do cadastro de acesso ao Sistema do CEPROF. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a alegação de inconstitucionalidade de norma através de Mandado de Segurança, desde que tal pedido seja deduzido como causa de pedir. Hipótese que se coaduna com o caso dos autos, uma vez que a apelante pretende não sofrer a incidência dos efeitos concretos do referido dispositivo legal, portanto, mostra-se adequada a via mandamental eleita na origem, impondo-se a anulação da sentença recorrida. 5.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) é firme no sentido de admitir a impetração do Ação Mandamental contra ato normativo de efeitos concretos, cuja incidência é imediata e não genérica, bem como, admite a alegação de inconstitucionalidade de norma em sede de Mandado de Segurança, desde que tal pedido seja deduzido como causa de pedir. 6. Situação fática que se amolda ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Adequação da via eleita. Nulidade da sentença
. Remessa dos autos ao Juízo de origem para o processamento regular do writ. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. (2018.03397539-08, 194.731, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24) grifado

2- Decadência do direito.

No caso em concreto, não há ainda que se falar em decadência, pois a lide cinge sobre prestações de caráter continuado, haja vista que, conforme explanado anteriormente, não se visa com o presente
mandamus
a impugnação da lei, a qual foi editada com base nas resoluções da assembleia ocorrida em 1999, mas sim fazer cessar os descontos que incidem mensalmente sobre os vencimentos da impetrante. Destarte, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não há decadência do direito da impetrante.

Corroborando esse entendimento, colhe-se o seguinte julgado do E. STJ:

STJ:AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DE VANTAGEM. GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA. PROVENTOS E PENSÃO PELO VALOR EQUIPARADO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
.1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental se renova mês a mês, por envolver obrigação de trato sucessivo
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 841.441/AC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2008, DJe 25/08/2008). Grifado.

Não destoa o entendimento do E. TJPA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PABSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. NO MÉRITO, A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. I. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, ao passo que na presente ação, se questiona ato de efeitos concretos, não havendo que se falar da incidência da Súmula 266 do STF. II
. Decadência afastada, ao passo que o desconto do PABSS incide mensalmente nos rendimentos do servidor, de modo que a pretensão se renova a cada novo mês, caracterizando-se como de trato sucessivo. Desse modo, o prazo se renova a cada novo ato, o que afasta a tese de decadência do direito.
III. No mérito, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos do Município de Belém foi instituída de forma compulsória, através de uma Lei Municipal, fato que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149, da Constituição Federal; IV. O colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelos Estados-Membros e Municípios por lhes faltar competência constitucional para tanto; V. Apelação Cível em que se nega provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida. (2018.02184079-75, 191.161, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-30) grifado

Com efeito, não merecem acolhimento as preliminares arguidas pelo recorrente.

Mérito:

Cumpre-me NEGAR SEGUIMENTO ao presente recurso e confirmar a sentença em sede de reexame.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que
determinou a nulidade dos descontos compulsórios efetuados pelos autores, ora sentenciados relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração.

A compulsoriedade da contribuição estatuída pela lei
municipal 7.984/99
em comento, afronta o artigo 149, § 1º da Constituição Federal, que estabelece que os Estado e Municípios não podem instituir contribuição obrigatória para manutenção de sistema de saúde, apenas para a contribuição social, de maneira que não se trata de MS contra lei em tese, até mesmo porque a questão
já restou processada e decidida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.540 RG/MG, admitido sob o regime do art. 543-B (repercussão geral) do Código de Processo Civil de 1973, relatado pelo Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento da ADI 3106, relatada pelo Ministro EROS GRAU,
consoante as seguintes ementas:

EMENTA: Contribuição para o custeio da assistência médico-hospitalar. Cobrança. Matéria sob apreciação do Plenário no julgamento da ADI 3.106, Rel. Eros Grau.
Existência da REPERCUSSÃO GERAL.
(
RE 573.540 RG
, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-2008 PUBLIC 16-05-2008 EMENT VOL-02319-10 PP-02168).

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I -
É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança
.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição
.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RTJ VOL-00217- PP-00568 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes".
A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social".
O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória.
Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica.
O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.

3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais --- "Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002". 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.

(ADI 3106, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159 REVJMG v. 61, n. 193, 2010, p. 345-364).

Tanto está Relatora quanto a Turma que compõe, acompanham a orientação a exemplo da sua reiterada jurisprudência: Acórdãos 155.213, 155.212, 155.352, 153.449, 152.911, 155.211, e muitos outros.

Entenda-se em definitivo que o Município de Belém não está impedido de oferecer um sistema de assistência médico-hospitalar e odontológica aos seus servidores através do IPAMB, deles recebendo a contraprestação prevista em lei, o que não se admite é obrigá-los a participar de tal sistema, pois, em que pese a existência do sistema de assistência em questão, sua compulsoriedade é vedada pela Lei Maior.

Isto posto, reconhecida a impossibilidade de sustentação das teses do Município, contrárias a jurisprudência do c. STF, firmada em matéria tema de REPERCUSSÃO GERAL
,
com fundamento no
art. 14 do CPC/15 e art. 557, caput do CPC/73 c/c
RE 573.540 RG do e. STF,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022